Tribunal: TJMT
Processo: 1052176-16.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052176-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA REUCA DE SOUSA - CPF: 880.069.481-00 (RECORRENTE), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO), LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0006-96 (RECORRIDO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dra. Jaqueline Cherulli Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1052176-16.2024.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
LN COMERCIO DE
ELETRÔNICOS
LTDA.

Recorrida(s):
MARIA REUCA DE SOUSA.

Relator
:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 20/03/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR. RELATÓRIO TÉCNICO INDICANDO MAU USO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a empresa reclamada ao pagamento de danos materiais e morais em razão de defeito apresentado em aparelho celular dentro do período de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o vício apresentado no aparelho celular decorreu de falha do fornecedor ou de mau uso por parte do consumidor; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da parte reclamada não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela autora, devendo o juiz avaliar os elementos constantes nos autos para formar seu convencimento, conforme previsto no art. 20 da Lei nº 9.099/95, e jurisprudência consolidada.

O relatório técnico elaborado por profissional habilitado e anexado aos autos indica que os danos no aparelho resultaram de uso inadequado, conforme previsto no Manual e no Termo de Garantia, configurando excludente de responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A autora não apresentou contraprova capaz de afastar a conclusão do laudo técnico, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mas pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A inexistência de nexo causal entre a conduta da reclamada e o dano alegado inviabiliza a responsabilização do fornecedor e, por consequência, o pedido de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

A revelia não implica automática procedência do pedido, sendo necessária a análise das provas constantes nos autos.

O fornecedor não responde pelos danos quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na ocorrência do defeito do produto, assim como a ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado afasta a obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014; TJMT – N.U 1068742-11.2022.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, julgado em 02/10/2023; TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.041405-0/001, 20ª Câmara Cível, julgamento em 25/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 263959276), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais)
a título de
danos materiais
, corrigido pelo INPC/IBGE, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em suas razões recursais, a reclamante alega:

1)

Revelia – Inexistência na lei dos juizados especiais cíveis;

2)

Excludente de responsabilidade – Culpa exclusiva do consumidor;

3)

Parecer Técnico produzido por técnico especializado – Registro no CREA/CFT – Mau uso do produto;

4)

Inexistência de outros laudos que refutem a produzida pela credenciada da fabricante;

5)

Culpa exclusiva do consumidor – Vício foi provocado pelo possuidor do aparelho celular;

6)

Inexistência de danos morais e materiais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que a reclamada, apesar de devidamente citada/intimada e tendo comparecido à audiência (ID 263959272),
apresentou a contestação intempestivamente
,
implicando em sua revelia
.

A contumácia da parte ré importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, na forma que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a
“caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.

1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada;

2. Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado;

3. Recurso conhecido e desprovido; (TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei).

Segundo consta na petição inicial, no dia 21/03/2024, a autora adquiriu um aparelho celular da marca Samsung na loja da reclamada pelo valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), sendo informada sobre a existência de uma garantia de 90 dias. Relata que o aparelho foi entregue a seu irmão, senhor Geovane, o qual, após dois meses de uso, passou a perceber ruídos estranhos, interferências em ligações e problemas no carregamento.

Sustenta que procurou a demandada para solucionar a situação, ocasião em que foi encaminhada à Assistência Técnica autorizada, onde foi aberta a Ordem de Serviço nº 4170067679. Afirma que, ao buscar o Relatório Técnico, recebeu a conclusão de que o defeito identificado seria "estrutura física do carregador danificada", sendo informada de que o conserto teria um custo de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais).

Inconformada, assevera que contestou a justificativa apresentada, visto que o aparelho ainda estava dentro do prazo de garantia, o qual se encerraria apenas em 21/06/2024. Contudo, sustenta que tanto a demandada quanto a assistência técnica recusaram a substituição do produto.

Pois bem, no presente caso, ao analisar o conjunto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque a própria parte autora, na petição inicial (
ID 263959263
), anexou o
relatório técnico
elaborado por profissional
registrado no CREA/CFT
, no qual consta que
as evidências indicam o uso do aparelho em desacordo com o Manual e o Termo de Garantia
.

Segundo o laudo, o dano físico identificado ocorre quando a peça é exposta às condições inadequadas de uso, circunstância que
não foi impugnada de forma específica pela reclamante
.

Ademais, a parte autora
não apresentou qualquer outro laudo técnico ou documentação fundamentada
que pudesse desconstituir o relatório emitido por profissional
habilitado e competente
. Inclusive, admitiu na exordial que o
produto foi redirecionado a terceiro
, o que
não permite aferir com certeza a adequada utilização do aparelho
.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da empresa reclamada pelos fatos narrados na exordial, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Para ser imputada a responsabilidade civil, faz-se necessário a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

No entanto, no caso concreto, n
ão restou demonstrado o
nexo de causalidade entre a conduta da empresa reclamada e os transtornos suportados pela consumidora
em decorrência da inutilização do aparelho celular adquirido.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva da consumidora, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante.
A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRODUTO COM DEFEITO (CELULAR). VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO. CONSTATAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO.

AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Hipótese dos autos em que o defeito constatado no aparelho celular foi decorrente de mau uso, conforme laudo técnico não desconstituído.

2. Ausência de falha na prestação de serviços.

3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT – N.U 1068742-11.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
COMPRA DE APARELHO CELULAR - GARANTIA ESTENDIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA - PROVA - PARECER TÉCNICO - MAU USO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - PERDA DA GARANTIA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
- DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
- Conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores detém obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço (artigos 7º, 18 e 25).
-
O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC
.

-
Não tendo sido invertido o ônus da prova e não trazendo o autor a contraprova ao laudo técnico elaborado pela assistência técnica que atestou que o defeito do aparelho celular decorreu do seu uso inadequado, há perda da garantia estendida contratada pelo consumidor
.

- O dano moral não se caracteriza automaticamente pelas frustações, chateações e inconvenientes. Em que pese tais situações gerarem transtornos cotidianos, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade, pois, apesar de indesejadas, são inerentes ao convívio social.
- Recurso ao qual se nega provimento.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.041405-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2020, publicação da súmula em 26/11/2020) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, ainda que feitas alegações pela reclamante, inexistem nos autos provas aptas a dar guarida à pretensão deduzida na inicial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para
julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025